Tribunal: TRF3
Processo: 5790334-41.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1205/1327)

5790334-41.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5790334-41.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDINEI DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RUBENS MAZER - SP253322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO APARECIDO BRUSTELLO - SP88236-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA GRAZIELE RODRIGUES - SP273479-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade de períodos laborados com exposição ao agente ruído e a concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Cabimento dos embargos de declaração — Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo efeitos infringentes excepcionais diretamente relacionados à superação do vício apontado.

4. EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — Panorama normativo — A EC no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como único índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A EC no 136/2025, por sua vez, substituiu essa sistemática para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, adotando o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, com vedação expressa a juros compensatórios.

5. Lacuna normativa quanto ao período de liquidação — A EC no 136/2025 circunscreveu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando sem regulamentação expressa a fase anterior, correspondente à liquidação e ao cumprimento do título executivo. Tal omissão legislativa não pode resultar em vácuo de critérios, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

6. Aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal — A fim de colmatar a lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente necessária em razão do pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873. O próprio INSS adota o Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, o que confirma a coerência e a legitimidade dos critérios nele fixados.

7. Critérios de atualização e coisa julgada — Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de juros ou correção monetária não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração do INSS providos, tão somente para integrar o acórdão com os fundamentos relativos aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à fase anterior à expedição do requisitório.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regulamentação expressa a fase anterior de liquidação e cumprimento do título executivo. 2. A lacuna normativa deve ser suprida pela aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo da adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação no momento da liquidação, conforme os Temas 1.361 e 1.170 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da CF; arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 41-A da Lei no 8.213/91; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF — Tema 1.361/RG; STF — Tema 1.170/RG; STF — ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5790334-41.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE RUBENS MAZER - SP253322-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO APARECIDO BRUSTELLO - SP88236-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA GRAZIELE RODRIGUES - SP273479-A

APELADO: CLAUDINEI DE CARVALHO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos laborados com exposição ao agente ruído e determinou a concessão de aposentadoria especial.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora decorrentes da Emenda Constitucional no 136/2025, requerendo a aplicação do INPC como índice de correção monetária e da taxa SELIC subtraída do INPC a título de juros moratórios, com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/1991.

Apresentadas contrarrazões pelo autor.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

No caso em exame, assiste razão ao embargante.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Nessa extensão, os embargos comportam provimento, com efeitos meramente integradores, para explicitar os critérios de atualização, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, apenas para integrar o acórdão embargado nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade de períodos laborados com exposição ao agente ruído e a concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Cabimento dos embargos de declaração — Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo efeitos infringentes excepcionais diretamente relacionados à superação do vício apontado.

4. EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — Panorama normativo — A EC no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como único índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A EC no 136/2025, por sua vez, substituiu essa sistemática para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, adotando o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, com vedação expressa a juros compensatórios.

5. Lacuna normativa quanto ao período de liquidação — A EC no 136/2025 circunscreveu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o pagamento, deixando sem regulamentação expressa a fase anterior, correspondente à liquidação e ao cumprimento do título executivo. Tal omissão legislativa não pode resultar em vácuo de critérios, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

6. Aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal — A fim de colmatar a lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente necessária em razão do pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873. O próprio INSS adota o Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, o que confirma a coerência e a legitimidade dos critérios nele fixados.

7. Critérios de atualização e coisa julgada — Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.361 da Repercussão Geral, assentou que o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de juros ou correção monetária não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração do INSS providos, tão somente para integrar o acórdão com os fundamentos relativos aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à fase anterior à expedição do requisitório.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regulamentação expressa a fase anterior de liquidação e cumprimento do título executivo. 2. A lacuna normativa deve ser suprida pela aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo da adequação superveniente em razão do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível sua adequação no momento da liquidação, conforme os Temas 1.361 e 1.170 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da CF; arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 41-A da Lei no 8.213/91; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF — Tema 1.361/RG; STF — Tema 1.170/RG; STF — ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, apenas para integrar o acórdão embargado nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão